Tribunal: TJMT
Processo: 0005439-50.2007.8.11.0006
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005439-50.2007.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), OLIVEIRA SANTOS & GRACAS LTDA - CNPJ: 03.554.727/0001-09 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MAURO DE OLIVEIRA SANTOS (APELADO), SALVADOR DAS GRACAS - CPF: 728.724.541-87 (APELADO), MAURO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 000.284.691-86 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL –
EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA

–

OCORRÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –
DEFENSORIA PÚBLICA NA QUALIDADE DE CURADORA
ESPECIAL

–
RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Acertada a decisão de extinção do processo por abandono da causa diante da inércia do Exequente que, intimado a dar prosseguimento ao feito, não se manifestou, nos termos do artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil.

2
. Agravo interno em apelação cível conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de
recurso de a
gravo
i
nterno
c
ível interpost
o
pelo
E
s
tado de Mato Grosso

em face da decisão monocrática proferida pel
a

Exma.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro,
que negou provimento ao recurso de apelaçã
o, mantendo
inalterada
a sentença objurgada
.

Nas razões recursais,
o Estado de Mato Grosso
alega
a ausência de inércia do Exequente em abandonar a causa, bem como quanto a indisponibilidade do interesse público.

Acrescenta que
o prazo estabelecido para manifestação
se encontrava
extremamente exíguo
- bem como que houve a ausência de dupla intimação.

Nesse contexto
, requer o recebimento e provimento do presente o Agravo Interno em todos os seus termos, para o fim de reformar a decisão de I
d.
189698197,

e,
consequentemente, dar o devido prosseguimento na execução fiscal.

Contrarrazões em I
d.
205894198
, pontuando pela manutenção da decisão.

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §2o, do CPC).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de
recurso de agravo interno cível interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da decisão monocrática de Id.
175242179
, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Sobre a matéria, para aferição
d
o
abandono de causa
, deve se
r
observado
o art. 485, III, do Código de Processo Civil
, que
prevê a extinção do feito, sem análise do mérito, na hipótese de abandono da causa por prazo
estabelecido,
bem como pela não promoção dos atos e diligências necessários ao regular andamento processual,
in
verbis
:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I -
indeferir
a petição inicial;

II -
o
processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV -
verificar
a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V -
reconhecer
a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI -
verificar
ausência de legitimidade ou de interesse processual;

VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;

VIII - homologar a desistência da ação;

IX -
em
caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e

X -
nos
demais casos prescritos neste Código.

Em observância aos autos originários,
ao contrário do que se alega em sede recursal,
consta que em Id.
111617189

(07/
03/2023
)
, o
Juízo de origem determinou a intimação do Exequente para se manifestar quanto ao p
edido de desbloqueio de valores formulado
pela Defensoria Pública (na qualidade de curadora especial dos executados).

Certificado o decurso sem resposta
,
houve nova determinação de intimação do Estado de Mato Grosso para que
p
romovesse o prosseguimento do feito
em 05/05/2023
(Id.
175242213).

Após, em 26/05/2023, houve a prolação da r. sentença, extinguindo o feito sem resolução do mérito,
em razão da ausência de manifestações do Exequente (Id. 175242215).

Então, f
az-se imprescindível salientar que a Fazenda Pública Estadual foi devidamente intimada para suprir a falta existente nos autos
.

Cumpre ressaltar que as referidas intimações ocorreram por meio eletrônico, constando o registro da leitura pessoal da Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, no fluxo de “Expedientes” do PJE 1o Grau.

Destarte, deve-se observar que a Lei n.o 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, prevê, em seus artigos 5o e 9o, que as intimações sejam realizadas por Diário Oficial e, ainda, por meio de consulta eletrônica em portal do Processo Judicial Eletrônico. Confira-se:

“(...) Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

(...)

§ 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

“Art. 9o No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei.”

No caso dos autos, a intimação da fazenda Pública ocorreu mediante a intimação pelo PJE, cumprindo determinação do art. 25 da LEF, que dispõe:

“Art. 25 - Na execução fiscal, qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda Pública será feita pessoalmente.

Parágrafo Único - A intimação de que trata este artigo poderá ser feita mediante vista dos autos, com imediata remessa ao representante judicial da Fazenda Pública, pelo cartório ou secretaria”.

Em adendo, c
omo de conhecimento
, a
extinção do processo por abandono de causa prevista no Código de Processo Civil aplica-se subsidiariamente ao processo de Execução Fiscal, como prevê a Lei n.o 6.830/80
:

“Art. 1o. A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil”.

Portanto, a respeito da extinção do feito diante do abandono de causa na execução, destaco o
entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – CONSTATAÇÃO DE ABANDONO DA CAUSA – OCORRÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. 1 -
Correta a extinção do processo por abandono da causa ante a inércia do exequente que, intimado a dar prosseguimento ao processo, não se manifestou, conforme disposto no artigo 485, § 1o, DO Código de Processo Civil. 2 - Não verificando plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos
.” (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 0005591-64.1994.8.11.0003, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 01/04/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/04/2024) [
g.n
].

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — CONSTATAÇÃO DE ABANDONO DA CAUSA — OCORRÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA — EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
Correta a extinção do processo por abandono da causa ante a inércia do exequente que, intimado a dar prosseguimento ao processo, não se manifestou, conforme disposto no artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil. Recurso não provido
.” (TJ-MT - AGR: 00023804920108110006, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 16/05/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/05/2023) [
g.n
].

Friso, ainda,
tratar-se de Executados em situação de revelia
, representado
s
pela Defensoria Pública na qualidade de curadora especial.

Portanto, os autos foram remetidos ao Exequente, ora Agravante, que, contudo, devolveu-os sem praticar qualquer ato processual de impulso, pois lhe caberia fazê-lo, impondo-se o encerramento da relação processual, com a extinção da execução fiscal por abandono da causa.

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do Recurso de Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024